Tribunal: TJDFT
Processo: 0750747-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0750747-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA RAMOS DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por PATRICIA RAMOS DE ARAUJO contra sentença proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 65613993, homologo sua desistência do recurso inominado, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito